Tribunal: TJMT
Processo: 31800-46.2012.8.11.0001
Órgão julgador: ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão colegiado: Julgado em 27/10/2021
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
27/10/2021 14:57 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
ADAUTO DOS SANTOS REIS TJMT 27/10/2021 • 15h 57' 45'' • 09:52
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Inserir Restrições
Inserir Restrição Veicular
A pesquisa não retornou resultados.
Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos)
Mostrar
somente
veículos
Placa Chassi CPF/CNPJ
sem
restrição
RENAJUD
031.494.141-05
Pesquisar Limpar
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5o andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.jsf 1/1